Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717742-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. M. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEDRO DE MENDONCA GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Mantenha-se a suspensão conforme decisão (id. 17040063) - IRDR 13. Brasília, DF, 2 de outubro de 2020 12:57:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador